Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-26.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007677-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,]

Parte(s):

[MUSICA CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 17.407.833/0001-74 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA - CPF: 015.789.299-97 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEWPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MERA ALEGAÇÃO DE PRESQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO.

1.
“A mera alegação de prequestionamento não é capaz, por si só, de ensejar o conhecimento dos embargos.”
(EDcl no AgRg no Ag n. 645.485/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. em 11/10/2005, DJ de 20/2/2006, p. 287)

2. Apenas a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC permite a admissibilidade dos Embargos de Declaração, resultando inviável a sua oposição mediante mera alegação de prequestionamento a dispositivos legais e a matéria constitucional.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
NEWPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Débito Tributário
(id. 155643173).

A Embargante aduz apenas e tão somente a necessidade de prequestionamento aos arts. 187 do RISTF; 27 e 28 da Lei n.º

9.868/99; 11 da Lei n.º 9.882/99 e 102, § 2º, da CF/88.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (Certidão de id. 157803180).

Embargos tempestivos (Certidão de id. 155641696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
NEWPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Débito Tributário
.

Em suas razões, a Embargante limita-se a mencionar a necessidade de prequestionamento aos arts. 187 do RISTF; 27 e 28 da Lei n.º

9.868/99; 11 da Lei n.º 9.882/99 e 102, § 2º, da CF/88, sem, contudo, justificar a necessidade nem muito menos apontar quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, cujo dispositivo processual civil prevê a interposição dos Embargos de Declaração apenas e tão somente para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os Embargos de Declaração, em essência, não se prestam ao fim exclusivo de prequestionar (preencher o requisito de admissibilidade a eventual futuro recurso excepcional: Especial e/ou Extraordinário). O pedido recursal não pode se limitar a mera alegação de ausência de prequestionamento, pois este último deve corresponder a uma consequência de eventual correção dos vícios do art. 1.022, do CPC, que admitem a sua interposição.

Nesse contexto, Embargos de Declaração interpostos com a exclusiva finalidade de prequestionar, sem que seja, contudo, apontado quaisquer dos vícios pertinentes, são manifestamente incabíveis, por não preencherem o requisito de admissibilidade.

A propósito é esse o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO
.
1. O recurso de embargos declaratórios tem como necessário requisito de admissibilidade a indicação, com uma simples fundamentação que seja, de algum dos vícios elencados no art. 535 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição. 2.
A mera alegação de prequestionamento não é capaz, por si só, de ensejar o conhecimento dos embargos
. 3. Embargos de declaração não-conhecidos.”
(EDcl no AgRg no Ag n. 645.485/SC, Relator Min.
João Otávio de Noronha
, Segunda Turma, j. em 11/10/2005, DJ de 20/2/2006, p. 287) (g. n.).

“PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 877.441/SC, Relatora Min.
Nancy Andrighi
, Segunda Seção, j. em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019) (g.n.)

Este Sodalício segue a mesma linha de entendimento. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- MANDADO DE SEGURANÇA -
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

A oposição de
Embargos de Declaração com o fito de mero prequestionamento de matéria para eventual interposição de recurso em instâncias superiores não se coaduna com as hipóteses de cabimento elencadas pelo art. 1.022, do CPC/2015
.”
(N.U 0057629-90.2016.8.11.0000, Rel.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/05/2017, publicado no DJE 09/06/2017) (g. n.)

Diante disso, ainda que os aclaratórios tenham sido interpostos com o desiderato de prequestionar a matéria, devem estes guardar adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, reproduzo
“ipsis litteris”
a pretensão contida nos Embargos de Declaração manejados:

“NEWPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, já qualificada nos autos acima nominados, vem, mui respeitosamente, por seu procurador ao final firmado, oferecer os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para fins de prequestionamento.

Há a necessidade de que seja prequestionado o artigo 187 do RISTF;

o artigo 27 da Lei nº. 9.868/99;

o artigo 11 da Lei nº. 9.882/99;

o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal;

o artigo 28 da Lei nº. 9.868/99

Termos em que pede e aguarda deferimento”
(sic).

Como se vê, a interposição dos Embargos de Declaração está fadada ao insucesso.

Negado, pois, o esperado provimento ao Apelo, a irresignação da Embargante não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023